Tribunal: TJMT
Processo: 1025146-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025146-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (ADVOGADO), MARCIO LUIS FEDERICI - CPF: 346.586.881-15 (AGRAVANTE), ARMANDO CARLOS ARRUDA DE LACERDA - CPF: 022.663.181-87 (AGRAVADO), FELIPE DE MIRANDA SILVA - CPF: 022.196.831-84 (AGRAVADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), FELIPE DE MIRANDA SILVA - CPF: 022.196.831-84 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1025146-43.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Marcio Luiz Federici.

Agravados:
Armando Carlos Arruda de Lacerda e Outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 523, §1o CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIDO.

A exigibilidade dos honorários advocatícios e da multa na fase de cumprimento de sentença condiciona-se à ausência de tempestivo pagamento do débito no prazo

que começa a correr após a intimação do advogado do devedor. Este entendimento se estriba no princípio da causalidade. Não há que se falar em excesso de execução, à mingua da inclusão do valor da verba honoraria no cálculo do valor executado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1025146-43.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Marcio Luiz Federici.

Agravados:
Armando Carlos Arruda de Lacerda e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Marcio Luiz Federici,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 6a Vara Cível Comarca de Cuiabá, nos autos
do Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo n. 0016901-93.2007.8.11.0041, manejado por
Armando Carlos Arruda de Lacerda e Outros,
que indeferiu pedido de exclusão dos honorários de sucumbência.

Inconformado, insurge-se o executado, sustentando o equivoco da decisão agravada porque é beneficiário da justiça gratuita. No ponto, diz que a verba honoraria deferida nos autos encontra-se suspensa, por força da decisão que conferiu ao executado os benefícios da gratuidade durante todo o processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinada a exclusão da verba honoraria incluída no cálculo da execução.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 188571196

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 189682656, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 193840164, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1025146-43.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Marcio Luiz Federici.

Agravados:
Armando Carlos Arruda de Lacerda e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de despejo c.c cobrança de aluguel.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que rejeitou os embargos de declaração para o fim de acolher o pedido de exclusão da fixação de honorários advocatícios previstos no §1o do art. 523 do CPC.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a exclusão da verba honoraria do cálculo do valor executado.

Dito isso,
entendo que a decisão não merece reforma, porquanto,

os honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC, tem a incidência condicionada a ausência de tempestivo pagamento do débito exequendo, o qual, uma vez realizado o pagamento voluntário não enseja na incidência da verba honorária.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO “EX NUNC” - EXONERAÇÃO AO PAGAMENTODA VERBA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PRAZO LEGAL – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO ART. 523, §1o, DO CPC – LEGALIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO TOCANTE À PARTE DA IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – MATÉRIA QUE DEVE SER DELIBERADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM MOMENTO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que concede os benefícios da justiça gratuita em sede de cumprimento de sentença possui efeito ex nunc, de modo que não retroage para albergar atos processuais pretéritos, permanecendo hígida a cobrança dos honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento.

Somente o pagamento espontâneo da dívida, no prazo legal, tem o condão de afastar a incidência dos consectários legais, previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

A pretensão de incidência dos honorários advocatícios sobre o decote determinado, deve constituir objeto de deliberação pelo juízo da execução, no momento apropriado, sob pena de violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.”
(RAI n. 1018407-54.2023.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 01.11.23 - negritei)

Desta feita, havendo pagamento voluntário, não haverá a incidência dos honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC, de sorte que não há que se falar no momento em excesso de execução vez que a inclusão dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC no cálculo dos valores devidos na execução somente ocorrerá se decorrido o prazo para pagamento voluntario o executado quedar-se inerte e não pagar voluntariamente a dívida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024